Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
1. Há elementos suficientes a indicar uma situação de flagrância, em que o adolescente, em tese, praticava ato análogo à traficância de entorpecentes em sua residência, além de ato análogo ao porte ilegal de munições, inclusive de uso restrito.
2. Em que pese o adolescente não possua passagens anteriores, sua conduta é revestida de especial gravidade, haja vista: se tratar de adolescente com apenas 14 (quatorze) anos de idade; ter sido apreendida quantidade de entorpecentes, que apesar de não ser exacerbada, não pode ser considerada irrelevante – 10 (dez) porções de cocaína e 39 (trinta e nove) porções de maconha, associada às várias munições de calibres diferenciados, inclusive de uso restrito, em total de 36 (trinta e seis) munições, além de uma balança de precisão e da quantia de R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais) em espécie, na própria residência da família, enquanto estavam presentes os irmãos e genitores do adolescente - o que indica a evidente vulnerabilidade do paciente, pois sequer a presença dos responsáveis e irmãos foi capaz de impedir a prática dos atos infracionais, em tese.
3. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
4. O artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
5. A ausência de passagens pela Vara da Infância e da Juventude não impede a aplicação da medida de internação, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, unida à garantia da ordem pública, bem como à imperiosa necessidade de preservar a segurança do adolescente apreendido.
6. Ordem denegada.